Tribunal: STF
Processo: RE 100514
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-10-26
Data de publicação: 1983-10-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TAXA DE
RENOVAÇÃO DE PUBLICIDADE. PROFISSIONAL LIBERAL.
COMPROVADA A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO A TAXA DE RENOVAÇÃO
DE LICENCA, CABE CONHECER-SE DO RECURSO NO QUAL O RECORRENTE,
ADVOGADO, SE INSURGE CONTRA A COBRANÇA QUE A PREFEITURA DE PENAPOLIS
LHE FEZ DAQUELE TRIBUTO, E, DELE SE CONHECENDO, NO PARTICULAR, E DE
SE LHE DAR PROVIMENTO ANTE AO ENTENDIMENTO TRANQUILIZADO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. COMO EXEMPLOS: RE N. 90.989-3-RJ; E DO PLENÁRIO,
RE 93.600-RS.
NÃO E DE CONHECER-SE DO RECURSO NO TOCANTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE
PUBLICIDADE SE O ACÓRDÃO NÃO EXAMINOU A LEGISLAÇÃO SOMENTE INVOCADA
NO EXTRAORDINÁRIO (FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SUMULAS 282 E 356),
NEM ACORDAOS DIVERGENTES FORAM TRAZIDOS A CONFRONTO.